Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746316-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O DANILO FAGUNDES MARQUES opõe Embargos de Declaração em face da decisão proferida por esta relatoria (ID 55365658), a qual não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, em razão da sua intempestividade. Em suas razões recursais (ID 55645677), aponta existir contradição e obscuridade na decisão embargada, afirmando não ter havido pedido de reconsideração e a decisão, que lhe atribuiu o encargo de fiel depositário do bem objeto da demanda, não ser recorrível. Contrarrazões pela embargada pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração. (ID 54569621 e 55112318) É o simples relatório. Decido. Conheço dos Embargos, dado que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão impugnada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da leitura da decisão de ID 55365658, vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para não conhecer do recurso, porquanto manifestamente intempestivo. Assentou-se que o Agravo de Instrumento foi interposto, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Embora o embargante alegue não ter formulado pleito de reconsideração da decisão que lhe nomeou depositário infiel, a própria Decisão agravada consigna expressamente o indeferimento do "pedido de reconsideração formulado no ID: 98966187, nos termos da decisão proferida no ID: 97538274, -- a qual também restou irrecorrida". Incabível o pedido de provimento do Agravo de Instrumento, quando nem mesmo superado o pressuposto processual da admissibilidade do recurso. Feitas tais considerações e ausentes defeitos na decisão embargada, os quais mereçam ser sanados, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão embargada. Por oportuno, considera-se prequestionada toda matéria aventada pela parte embargante. Advirto às partes que a reiteração de oposição de Embargos de Declaração, com o desiderato de rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator